Tribunal: STF
Processo: RE 1537442
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTÁVEL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA, NOS MOLDES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 0114809-06.2012.8.11.0000 – ARTIGO 12 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2009 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA 22/2016 DO TRIBUNAL PLENO TCE-MT – RESSALVA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1015626-30.2021.8.11.0000, A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 140-G DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO JURÍDICA PLENAMENTE CONSTITUÍDA E A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – JUDICIÁRIO QUE RECONHECEU JUDICIALMENTE A EXISTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E PERMANÊNCIA NO CARGO SEM RESSALVAS – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM COMENTO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA EXEGESE DO TEMA 1254 DO STF – ORDEM CONCEDIDA (doc. 5, pp. 1-2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, II, LV, LXIX; 37, caput; e 40 da mesma Carta, bem como do art. 19 do do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), sob o argumento de que:



    [...] à recorrida foi concedida espécie de “estabilidade extraordinária” sem amparo legal, com fundamento em princípios, circunstância não lhe garante a condição de servidora efetiva. Ainda acerca da estabilidade do servidor, registre-se, por necessário, que não se trata daquela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, mas de estabilidade “excepcionalíssima”, decorrente de decisão judicial transitada em julgado (doc. 11, p. 11).



    Afirma, ainda, que:



    [...] a admissão da recorrida ao RPPS, quando está há mais de 10 (dez) anos contribuindo para o RGPS, significaria violação ao princípio equilíbrio financeiro e atuarial, com possibilidade de severo prejuízo aos servidores que legitimamente integram o regime próprio e aos seus dependentes, em razão de inevitável desequilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário estadual.



    Além do mais, destaca-se que o acórdão recorrido não está em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.254, que já acolheu a tese defendida no presente recurso (doc. 11, p. 12).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem concedeu a ordem a fim de enquadrar o recorrido no Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, pelos seguintes fundamentos: 



    O impetrante faz jus, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos: 1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança nº. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único; 2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa nº. 02/2009; 3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo nº. 117951/2016); e 4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.



    A situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação nº. 910/2022-DRH, ele possui 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação nº. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída.



    Necessidade, de outro lado, de observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, na medida em que o Tribunal Pleno concedeu a ordem mandamental na seara do mandado de segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca 23 anos (de 10/1988 a 06/2011), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade de o impetrante estar filiado ao RPPS. Se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória, proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o longo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada.



    Relevantíssimo destacar que o caso do impetrante se amolda à excepcional modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI nº. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão do dia 11/08/2022, na medida em que, do teor da Informação nº. 910/2022-DRH, datado de 18/04/2022, o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022 (nascido em 18/11/1956) e 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual nº. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev. 



    Irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI nº. 1015626- 30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS), isso porque o referido julgado não faz esta distinção, constando apenas a exigência de que “se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”, pressupostos objetivos que são satisfeitos. 



    As circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente, não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que “somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”, mormente porque a situação do impetrante é sui generis e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI nº. 1015626-30.2021.8.11.0000.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.



    Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 05.07.2023. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.426.306-RG. TEMA 1254. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do RE 1.426.306-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.06.2023, Tema 1254, com reafirmação da jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral (RE 1.425.534 AgR-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2023 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.254 da Repercussão Geral e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer o ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria do recorrida pelo Regime Próprio de Previdência Social.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator